Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gustavo Henrique Alves Rodrigues em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento[2] que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pela agravada – Sandra Latorre -, dentre outras medidas, (i) rejeitara a exceção de pré-executividade[3] que formulara almejando o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença sob o fundamento de que fora deflagrado em autos apartados, não fora intimado na pessoa de seu advogado, não fora exibida cópia da procuração que outorgara ao seu patrono, tampouco do título executivo com a certidão de trânsito em julgado; e outrossim, (ii) não conhecera da impugnação ao cumprimento de sentença que deduzira apontando o excesso de execução, diante da sua manifesta intempestividade. A decisão que resolvera a pretensão declaratória, de sua vez, convertera em penhora o bloqueio da quantia de R$9.657,16 (nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), realizado nas contas bancárias de titularidade do agravante. Segundo o provimento arrostado, nos autos principais a agravada deflagrara cumprimento de sentença quanto ao tópico do título executivo que lhe fora favorável, de modo que, por medida de melhor organização processual, fora determinada a distribuição do cumprimento de sentença subjacente em autos apartados, pois tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência. Pontuara ao julgado, outrossim, que o cumprimento de sentença atende aos requisitos exigidos pelo artigo 513 do estatuto processual e, tratando-se de autos eletrônicos, dispensável a juntada da procuração e do título executivo. Afirmara o juízo a validade da intimação do agravante, pois efetivada com sucesso no endereço constante dos autos. Destacara o decisório, ainda, que o agravante somente fora intimado pessoalmente porque não constara dos autos da ação principal anexa a procuração que outorgara a sua advogada, ficando patente a legalidade da medida. Alfim, a decisão guerreada não conhecera da alegação de excesso de execução diante da intempestividade da impugnação que formulara. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado “decretando a consequente liberação dos valores indevidamente penhorados e a intimação do agravante na pessoa do advogado para pagar o cumprimento de sentença espontaneamente e ou impugná-lo no prazo devido[4].” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, sustentara que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo, distribuindo o cumprimento de sentença em seu próprio nome e em autos apartados, e não no bojo dos autos nos quais emergira o título judicial e o crédito executado. Salientara que, demais disso, nessa execução autônoma, a agravada não coligira cópia das procurações outorgadas pelos litigantes durante a fase cognitiva, tampouco o título executivo e a certidão de trânsito em julgado. Mencionara que fora intimado pessoalmente sobre o cumprimento de sentença, o que não afigurara-se correto, porquanto deveria ter sido intimado na pessoa de sua advogada, conforme previsto no artigo 841, §2o do Código de Processo Civil. Informara que tivera conhecimento do cumprimento de sentença subjacente quando percebera o bloqueio de numerário recolhido em sua conta bancária. Pontuara que deveria ter sido intimado pessoalmente do bloqueio individualizado. Destacara que a ausência de intimação na pessoa de sua advogada inviabilizara o pagamento espontâneo do crédito executado, circunstância que lhe fora prejudicial, tendo em vista que incrementara sua dívida com os encargos previstos no artigo 523 do estatuto processual. Observara que a intimação pessoal que lhe fora direcionada fora recebida por terceiro, não sobejando cabível reconhecer a sua validade. Apontara que quando o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência é deflagrado em autos apartados, afigura-se necessária a juntada da cópia da procuração do advogado como forma de legitimar a intimação da parte executada, o que não ocorrera na hipótese. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gustavo Henrique Alves Rodrigues em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pela agravada – Sandra Latorre -, dentre outras medidas, (i) rejeitara a exceção de pré-executividade que formulara almejando o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença sob o fundamento de que fora deflagrado em autos apartados, não fora intimado na pessoa de seu advogado, não fora exibida cópia da procuração que outorgara ao seu patrono, tampouco do título executivo com a certidão de trânsito em julgado; e outrossim, (ii) não conhecera da impugnação ao cumprimento de sentença que deduzira apontando o excesso de execução, diante da sua manifesta intempestividade. A decisão que resolvera a pretensão declaratória, de sua vez, convertera em penhora o bloqueio da quantia de R$9.657,16 (nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), realizado nas contas bancárias de titularidade do agravante. Segundo o provimento arrostado, nos autos principais a agravada deflagrara cumprimento de sentença quanto ao tópico do título executivo que lhe fora favorável, de modo que, por medida de melhor organização processual, fora determinada a distribuição do cumprimento de sentença subjacente em autos apartados, pois tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência. Pontuara ao julgado, outrossim, que o cumprimento de sentença atende aos requisitos exigidos pelo artigo 513 do estatuto processual e, tratando-se de autos eletrônicos, dispensável a juntada da procuração e do título executivo. Afirmara o juízo a validade da intimação do agravante, pois efetivada com sucesso no endereço constante dos autos. Destacara o decisório, ainda, que o agravante somente fora intimado pessoalmente porque não constara dos autos da ação principal anexa a procuração que outorgara a sua advogada, ficando patente a legalidade da medida. Alfim, a decisão guerreada não conhecera da alegação de excesso de execução diante da intempestividade da impugnação que formulara. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, “decretando a consequente liberação dos valores indevidamente penhorados e a intimação do agravante na pessoa do advogado para pagar o cumprimento de sentença espontaneamente e ou impugná-lo no prazo devido[5].” Segundo o aduzido, o objeto do inconformismo cinge-se à aferição da subsistência de vício de nulidade decorrente do fato de que o cumprimento de sentença subjacente, que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência, ter sido deflagrado em autos apartados, e não no bojo dos autos nos quais emergira o título judicial e o crédito executado, e, outrossim, se fora a pretensão devidamente aparelhada e o agravante, como devedor, devidamente intimado para realizar espontaneamente a obrigação. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Os apontamentos e vícios denunciados pelo agravante em razão do executivo que ter por objeto os honorários de sucumbência aos quais está obrigado ter sido formulado em autos apartados ignoram a regulação legal vigorante. Conforme inteligência do artigo 23 e §1o da Lei no 8.906/94, os honorários incluídos na condenação em virtude de sucumbência pertencem ao advogado, possuindo o causídico direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou em autos apartados, se assim lhe convier, consoante expressa previsão contida nos artigos 23 e 24, § 1o, daquele estatuto, confira: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) §1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Do disposto no Estatuto da Advocacia, sobressai que conferira ao advogado a faculdade de execução da verba honorária de sucumbência em autos apartados, sobressaindo que, ao utilizar-se do verbo poder no §1o do artigo 24 daquele normativo, o legislador ampliara a gama de possibilidades concedidas ao causídico, disso defluindo que, como sói ocorrer, afigura-se viável a execução dos honorários advocatícios de sucumbência nos mesmos autos nos quais deflagrado o cumprimento de sentença para percepção do crédito principal, ou, em contrapartda, em autos apartados. Com efeito, a par da inexistência de vedação legal à deflagração de cumprimento de sentença tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência em autos apartados dos autos nos quais emergira o título judicial e o crédito, a execução separada do crédito principal e dos acessórios correspondentes aos honorários advocatícios não implica prejuízo ao devedor ou ao regular trâmite processual. Consoante expressamente assegura o legislador especial, a opção é assegurada ao titular da verba, não ao juiz ou ao obrigado, quanto ao processamento do executivo nos autos em que fixada, consoante emerge da literalidade do §1o do artigo 24 do Estatuto da Advocacia. Manifestada a opção, ao juiz deve seguir o procedimento alinhado, deflagrando a fase executiva, não o assistindo discricionariedade para substituir a manifestação do titular do crédito. Ao devedor, de sua parte, não assiste lastro para questionar a opção, pois legalmente autorizada. Confira-se, quanto ao tema, o posicionamento perfilhado por esta Casa de Justiça, representado nos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 24, § 1°, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), ‘a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier’. 2. É possível que a execução dos honorários de sucumbência ocorra em autos separados aos do cumprimento de sentença, se assim convier ao advogado exequente, tendo em vista que se trata de norma legal expressa e de direito individual do patrono da causa. 3. A execução dos honorários em autos próprios não ocasiona tumulto processual, em razão da singeleza do procedimento. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1207229, 07090239320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS. PREVISÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento; 2. O fato de o cumprimento de sentença tramitar em autos apartados ou nos autos principais em nada modifica o direito de defesa do devedor, notadamente por possuírem ambos os procedimentos identidade de ritos. Daí porque não se há falar em maior complexidade da matéria, quiçá em onerosidade, já que as faculdades e ônus de ambas as partes são os mesmos; 3. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, mantém-se o ato processual quando, a despeito da inobservância da forma legal, alcançou-se a finalidade buscada, sem a imposição de prejuízo concreto e efetivo a qualquer das partes; 4. Na forma do o art. 523, §1°, do Código de Processo Civil, não realizado o pagamento pelo devedor no prazo legal, sobre o débito "será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento"; 5. A ausência de fundamentos relevantes ao acolhimento da pretensão recursal não autoriza a condenação do recorrente por litigância de má-fé, notadamente quando não restarem presentes qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência (art. 80 do CPC); 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DIREITO DO ADVOGADO. AUTONOMIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos artigos 23 e 24, §1°, ambos da Lei n° 8.906/94. Eventual interpretação a contrario sensu das disposições da Portaria Conjunta no 85, de 29 de setembro de 2016, deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos processos já iniciados em meio eletrônico, a fase de cumprimento deva ocorrer na própria ação originária, não tem o condão de afastar a conclusão ora apresentada, que decorre de previsão legal específica.” (Acórdão 1139442, 07142101020188070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do alinhavado, ressaindo patente a viabilidade da execução dos honorários advocatícios de sucumbência ser processada em autos apartados dos autos da execução deflagrada para satisfação do crédito principal, porquanto a escolha pelo trânsito sob essa forma, ou pelo aviamento de execução autônoma, configura direito subjetivo do causídico, sobressaindo, ademais, que a opção por uma ou outra forma é faculdade afeta exclusivamente ao advogado, carece de lastro as alegações formuladas pelo agravante visando imprecar nulidade ao executivo formulado em seu desfavor. Outrossim, desprovido de sustentação legal o aduzido pelo agravante no tocante à nulidade do cumprimento de sentença subjacente diante da ausência dos documentos que individualizara, a saber, (i) cópia da procuração outorgada pelo executado à sua patrona, e, (ii) cópia do título executivo com a respectiva certidão de trânsito em julgado. Com efeito, no cumprimento definitivo de sentença, na esteira do que preconiza o artigo 524 do Estatuto Processual, compete ao exequente o atendimento das seguintes exigências: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” De acordo com o coligido dos autos, sobeja a constatação de que a agravada aparelhara a pretensão que formulara na forma exigida. O fato de não ter aparelhado a pretensão com a procuração outorgada pelo agravante à sua patrona, tampouco com o título que a lastreia e o comprovante do trânsito em julgado, não enseja nulidade ao cumprimento de sentença, mas mera irregularidade passível de ser sanada. Ora, a ação da qual emergira o título judicial e o crédito executado transitara no ambiente eletrônico, tornando a omissão individualizada irrelevante, porquanto os documentos podem ser consultados livremente pelo agravante, na qualidade de executado. Acaso se estivesse ainda litigando no ambiente de processo físico, o aparelhamento do executivo na forma defendida soaria necessária, mas não quando se está no ambiente do processo eletrônico. Deve ser destacado, demais disso, que, nos autos da ação em que germinara o título executivo, tanto a agravada como o agravante deflagraram cumprimento de sentença, respectivamente, quanto ao tópico do título executivo que lhes fora favorável. Ocorre que, posteriormente, determinara o juízo a distribuição da petição do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios e seu curso em autos apartados. O agravante fora regularmente intimado dessa decisão, sobejando impassível que tinha conhecimento do teor do título executivo e de seu trânsito em julgado, sobejando prescindível a juntada dos documentos individualizados no vertente cumprimento de sentença. O aduzido, em verdade, encerra simples alegação destinada a turvar o curso procedimental, não estando fiado em nenhum vício passível de macular a marcha procedimental ou prejudicar os litigantes. Alfim, merece ser assinalada a validade da intimação pessoal do agravante sobre o cumprimento de sentença subjacente manejado em seu desfavor pela agravada. Quanto ao tópico, registre-se, inicialmente, que, de fato, o agravante encontrava-se assistido por advogada nos autos da ação na qual germinara o título executivo, de modo que, ao ser aviado o cumprimento de sentença, sua intimação poderia ter sido realizada na pessoa de sua advogada. A despeito dessa circunstância, infere-se que sua intimação fora pessoal e realizada no endereço em que reside[6]. A intimação, a seu turno, fora regularmente recebida, ainda que por terceiro, e cumprira sua destinação, tanto que o agravante apresentara tempestiva objeção de pré-executividade visando safar-se da obrigação mediante a formulação de defesas processuais. Sob esse prisma, não se infere qualquer nulidade hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença manejado em desfavor do agravante. Note-se que a intimação pessoal do agravante não acarretara qualquer prejuízo ao postulado do devido processo legal, tendo, ao revés, cumprido sua finalidade, porquanto tivera conhecimento do cumprimento de sentença e nele pudera se manifestar. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 160387596 - Pág. 1/2 (fls. 97/98) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 164298023 - Pág. 1/2 (fls. 113/114) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 149081421 - Pág. 1/3 (fls. 34/36) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 49546199 - Pág. 34 (fl. 35). [5] - ID Num. 49546199 - Pág. 34 (fl. 35). [6] - ID Num. 144360231 - Pág. 1 (fls. 33) – cumprimento de sentença.